Tribunal: TJPA
Processo: 0005310-22.2011.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005310-22.2011.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSIVALDO GONCALVES DE SOUSA, PEDRO PAULO GONCALVES ROMEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005310-22.2011.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROSIVALDO GONCALVES DE SOUSA

APELADO: PEDRO PAULO GONCALVES ROMEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
RECURSO MP
. CONDENAÇÃO PELO CRIME CAPITULADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06. DÚVIDA PARA O JUÍZO CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA
.

1. Alegações acusatórias não restaram cabalmente demonstradas. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
em sede recursal. Absolvição mantida. Suporte no art. 386, VII, do CPP.

2.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º ApCrim 0005310-22.2011.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ROSIVALDO GONCALVES DE SOUSA

APELADO: PEDRO PAULO GONCALVES ROMEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu os réus
PEDRO PAULO GONÇALVES ROMERO
e
ROSIVALDO GONÇALVES DE SOUSA
da conduta tipificada no art. 33 da Lei 11343/06.

Consta na denúncia que no dia 07.03.2013, através de denúncia anônima, a autoridade policial foi informada de que dois indivíduos que trajavam camisas da seleção brasileira estavam comercializando drogas. Chegando ao local, a guarnição encontrou o acusado PEDRO em frente a sua residência oportunidade em que promoveram sua revista pessoal, nada encontrando em sua posse.

Narra a peça acusatória, que ao ser confrontado o recorrido confessou ter entrado em contato com ROSIVALDO para conversar sobre drogas. Ato contínuo os policiais dirigiram-se ao local, encontrando o segundo apelado no caminho trafegando de bicicleta. Após revista na casa de ROSIVALDO, os apelantes foram presos em flagrante delito, por ter em depósito 120,11g da substância entorpecente vulgarmente conhecida como cocaína (fls. 02-05).

O feito tramitou regularmente sobrevindo
sentença absolutória
no ID nº 4314409, fundada na ausência de elementos suficientes a delimitar de forma segura a materialidade e autoria do crime.

Irresignado, o titular da ação penal recorreu pugnando pela condenação dos recorridos pelo crime de tráfico de entorpecentes (Id. nº 4712211).

Constam contrarrazões no ID nº 4314411, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial de 2º grau se manifestou pelo conhecimento e
provimento
do recurso (ID nº 4712214).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Pretende o Ministério Público o reconhecimento do crime de tráfico de entorpecentes, ao fundamento de que a autoria e a materialidade delitiva restaram comprovada pelas informações dos policiais ouvidos sob o crivo do contraditório, bem como pelo Laudo Toxicológico de fls. 29.

Argumenta a acusação que a confissão dos acusados obtida em sede policial deve preponderar sobre suas retratações em juízo, uma vez que aquela se amolda às provas colhidas durante a instrução processual, em especial porque as informações trazidas pelos policiais em tudo coincidem com os detalhes dados por ROSIVALDO em suas declarações no IPL.

Sem razão o recorrente. Explico.

Inicialmente, não há que se falar em condenação dos agentes, se o acervo probatório existente na persecução penal se apresenta frágil na demonstração da suposta prática criminosa e sua autoria.

Observa-se que a magistrada sentenciante analisou detidamente os elementos de prova existentes nos autos, concluindo que a materialidade do crime é duvidosa e que os depoimentos em juízo não contribuíram para a elucidação dos fatos, indicando apenas o possível envolvimento dos réus nos delitos.

Importante destacar que as testemunhas de acusação informaram que as diligências policiais partiram de
denúncia anônima, sem qualquer procedimento investigativo ou campana
. Consequentemente,
não se teve notícia de qualquer movimentação na residência do acusado que indicasse a mercancia de substâncias entorpecentes no local
.

Nas revistas pessoais dos réus não foram encontradas drogas
. Na residência do recorrido ROSIVALDO não foram achados utensílios, maquinário ou materiais utilizados para embalar e comercializar o entorpecente, nem mesmo qualquer importância em dinheiro (produto da atividade criminosa).

Assim, ausentes provas judiciais autônomas,
persistem dúvidas que não foram sanadas durante a instrução processual
.

Neste contexto, ao lado da presunção de inocência como critério pragmático de solução da incerteza, o princípio do
in dubio pro reo
impõe carga probatória ao órgão acusador.

Segundo Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar
[1]
:

A prova da alegação é incumbida a quem a fizer, de acordo com o art. 156, primeira parte, do CPP. Se tem indicado que a divisão do ônus da prova entre acusação e defesa levaria a que a primeira demonstrasse a autoria; materialidade (existência da infração); dolo ou culpa e eventuais circunstâncias que influam na exasperação da pena. Já a defesa estaria preocupada na demonstração de eventuais excludentes de ilicitude; de culpabilidade, causas de extinção da punibilidade e circunstâncias que venham a mitigar a pena.

É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal sem descuidar do princípio da presunção de inocência. Ao final do processo, estando o magistrado em dúvida, deve absolver o acusado.

Neste sentido, colaciono jurisprudência:

EMENTA OFICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL - PENAL - TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL - CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA - RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. 1.
Necessária é a manutenção da sentença absolutória pela ausência de prova contundente e suficiente para a prolação do decreto condenatório
. 2. Não restando comprovado animus associativo mais ou menos permanente entre os acusados para a prática do tráfico e a formação de uma verdadeira societas sceleris para esta finalidade, deve ser mantida a absolvição em relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei n.º 11.343/06. 3. Recurso ministerial conhecido e improvido.

(TJ-MG - APR: 10232200000676001 Dores do Indaiá, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 30/11/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/12/2021)

Não é demais lembrar que a responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. O art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição.

Portanto, não sendo possível assegurar a autoria do delito de tráfico de entorpecentes por parte dos acusados, impõe-se sua absolvição, alicerçada no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua totalidade
.

É como voto.

Belém/PA, de de 2022.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

[1]
Novo Curso de Direito Processual Penal. Ed. Jus Podivm; 15. ed. reestrut, revis. e atual. Salvador. 2020, p. 824.

Belém, 16/03/2022